Tribunal: TJDFT
Processo: 0707470-13.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Não atendida a formalidade, é facultada a regularização na forma da lei processual. No caso em exame, CAIXA SEGURADORA S/A juntou aos autos a guia de recolhimento do preparo, sem, contudo, anexar documento que comprove o pagamento. Dessa forma, faculto à recorrente regularizar o preparo, juntando aos autos a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC. Intime-se. Brasília-DF, quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204